Tribunal: TJDFT
Processo: 0747237-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE CORPOS. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO LAR. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO AUTOR POR DEMÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANIMOSIDADE EXISTENTE. PREVENÇÃO DE CONFLITOS E PROTEÇÃO AO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de alegar a incapacidade do autor, não há qualquer tipo de prova a demonstrar o quadro clínico de demência avançada do idoso que figura no polo ativo da ação principal, requerendo a dissolução da união estável entre as partes. Portanto, ante a capacidade do autor, afasta-se a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo que visa a separação de corpos e afastamento da agravante do lar do ex-casal.
2. A separação de corpos é providência inevitável quando há ameaça ou consumação de violência física, psicológica ou social de um dos cônjuges contra o outro, ou contra os filhos, devendo o ofendido ter a preferência para permanecer na residência familiar, estabelecendo o juiz o modo de exercício da autoridade parental, especialmente a guarda e o sustento da família.
3. A existência de conflito entre os litigantes está na própria natureza do pedido com vistas à dissolução da sociedade entre eles. Vê-se, da análise processual, que o casal está em clima de total insuportabilidade de coabitação, nesse contexto, temerário mantê-los em convivência. Por outro lado, não é imprescindível que se verifique o efetivo risco à incolumidade física ou moral do agravante, pois se mostra bastante que a convivência forçada entre o casal seja por demais desagradável, diante do contexto fático particular.
4. Sobrepõe-se, no caso, a função primordial de prevenção de conflitos, isto é, evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo a ambos. Assim, ao se privilegiar os relatos do agravado neste momento processual, o Poder Judiciário está exercendo a função de prevenção de conflitos, a fim de evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo ao ex-casal.
5. No caso, diante da total insuportabilidade de coabitação e do contexto temerário de se manter as partes em convivência, ante dos indícios de perigo contra a vida do idoso de 89 anos, tem-se que deve permanecer vigente a decisão que determinou o afastamento da agravante do lar.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.